Tribunal: TJDFT
Processo: 0745620-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. REJEIÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. CONSUMIDOR. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LICITUDE. CONCLUSÃO DA OBRA. VINCULAÇÃO AO FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE. MORA CONFIGURADA. CLÁUSULA PENAL. DEVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. Inexistindo condenação da Apelante ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, ausente o interesse recursal quanto ao ponto, o que conduz ao conhecimento parcial do recurso.
3. A pretensão de reparação fundada em responsabilidade civil contratual está sujeita à prescrição decenal, conforme entendimento da Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1281594/SP), iniciando-se a contagem do prazo no momento que a vítima toma conhecimento da existência do dano e da autoria (arts. 189 e 927 do Código Civil).
4. Acerca da licitude da cláusula que alarga o prazo de entrega da obra, a jurisprudência do eg. TJDFT consolidou o entendimento de que não há abusividade no período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido no contrato, não gerando desvantagem excessiva ao consumidor.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.729.593/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 996), fixou a tese de que “Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância” (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).
6. Uma vez que o imóvel não foi entregue ao promitente comprador no prazo acordado, resta configurada a mora da construtora que enseja o pagamento de indenização ao consumidor pelos prejuízos causados.
7. Nos termos do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.631.485/DF (Tema 971), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do consumidor, essa deverá ser considerada para a fixação de indenização pelo inadimplemento do vendedor.
8. Em se tratando de casos de responsabilidade do promitente vendedor por inadimplemento do contrato, os juros moratórios incidem a partir da citação válida.
9. Por se tratar de matéria de ordem pública, afigura-se possível a determinação pelo magistrado de incidência ex officio dos juros de mora, conforme inteligência também do artigo 322, § 1o, do CPC/15, o que não configura julgamento ultra ou extra petita, tampouco reformatio in pejus.
10. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Preliminar afastada. Prescrição rejeitada.